Tribunal: CARF
Processo: 10215.720862/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e de direito que o fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Tributa-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos rendimentos declarados como tributáveis, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720862/2011-51
ACÓRDÃO
2001-007.808 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OZIEL MARCON PASSARELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e
de direito que o fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa,
não há motivos para decretação de sua nulidade.
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SINAIS EXTERIORES DE
RIQUEZA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.808 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720862/2011-51
2
Tributa-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos
patrimoniais a descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza,
que evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos
rendimentos declarados como tributáveis, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, para manter o
auto de infração e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 258/267):
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 170 a
175, no qual é cobrado, relativamente ao ano-calendário de 2008, exercício 2009, o
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.808 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720862/2011-51
3
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, sujeito à multa de ofício, no valor de R$
29.933,37, acrescido ainda de juros de mora (calculados até 31/10/2011), perfazendo um
crédito tributário total de R$ 59.693,11.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 172 e
173, o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Acréscimo Patrimonial a Descoberto. Sinais Exteriores de Riqueza. Omissão
de rendimentos no valor total de R$ 124.962,32, tendo em vista a realização de
gastos não respaldados por rendimentos declarados/ comprovados, conforme
detalhado no Termo de Verificação Fiscal.
3. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 159 a 169), a autoridade lançadora relata os fatos
que redundaram na lavratura do Auto de Infração. Seguem trechos pertinentes do citado
relatório:
3. Segundo as Decred apresentadas pelos bancos HSBC Bank 3rasi1 S/A, Citicard
S/A e Bradesco S/A, o contribuinte efetuou, durante o ano-calendarlo 2008,
pagamentos de faturas de cartão de crédito no total de RS 161 622,84 Contudo, os
rendimentos informados ao Fisco através da Declaração de Ajuste Anual
Simplificada, Exercício 2009, entregue em 30/04/2009, sao bastante inferiores aos
cispêncios com cartão de crédito Na dedaraçáo, a contribuinte informou que
auferiu RS 20.030.00 de rendimentos tributáveis e RS 6.230,75 de rendimentos
isentos e nâo tributáveis.
14. De posse dos comprovantes de pagamento enviados pelas instituições
bancárias, foi realizada a conciliação. O Banco HSCB Bank, através do documento
AOP/D8/1293936-GIW/14425507, datado de 01/07/2011, enviou os comprovantes
de pagamento, em papel e em meio magnético, de três cartões de crédito que
totalizaram o valor de R$ 102.750,19. O Banco Citicard Informou um total de gastos
no valor R$ 33.509.20. Por sua vez, o Banco Bradesco, em resposta datada de
28/07/2011, informou o valor de R$ 14.963,73.
15. Desta forma, apurou-se que o total de gastos com cartões de crédito foi de RS
151 223,12, valor este inferior ao informado inicialmente nas Decred (R$ 161
622,84) Essa divergência deu-se err função dos Bancos HSBC e Citcard terem
informado nas Decred valores superiores aos apurados com base nas RMF
expedidas para tais instituições A diferença a maior informada ra Decred pelo
Banco HSBC refere-se ao mês de De2embro/2008 (RS 6.439.35). e peto Banco
Citcard refere-se aos neses de Janeiro e Fevereiro/2008 (RS 9 825,94 e RS 11
099,34, respectivamente). Pelos valores, concluiu-se que os bancos informaram na
Decred as referidas competências em duplicidade. Assim, considerou-se como total
efetivo de gastos o valor de RS 151.223,12. apurado pelos comprovantes recebidos
via RMF.
17. O contribuinte potocolou resposta em 25/07/2011 e apresentou um Livro
Caixa, supostamente de sua empresa (TOP LINE TURISMO), haja vista que não
consta a assinatura do representante legal. O sujeito rasava r.wamente alegou ter
usado seu cartão de crédito para gerar receita à empresa TOP LINE TURISMO, visto
que seus clientes não possuíam cartão.
18. O sujeito passivo informou ainda que as justificativas aos gastos com cartão de
crédito foram escrituradas no Livro Caixa da retrocitada empresa. Verificou-se,
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.808 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720862/2011-51
4
entretanto, que os lançamentos irdicadcs pelo contribuinte referem-se apenas a
recebimento de comissões, e não a transferências de recursos para pagamento dos
cartões de crédito
19. Como base nas alegações apresentadas, o contribuinte foi intimado, em
12/09/2011, mediante o Termo de Intimação Fiscal n° 322/NUFIS/2011, a
comprovar a efewa transferência dos recursos de terceiros (cheques, depósitos,
etc) para pagamento das faturas dos carões de crédito. Em resposta datada de
12/09/2011, declarou que não concorda que os lançamentos do livro caixa
referem-se a recebimento de comissões, mas sim a receitas da empresa Top Line
Turismo Ltda.
20. Mediante o Termo de Intimação Fiscal 325/NUFIS/2011, o contribuinte foi
novamente intimado, em 15/09/2011, a apresentar os comprovantes de
transferência de recursos dos clientes para pagamento das faturas dos cartões de
crédito. Foi informado de que, caso os clientes tivessem repassado os recursos
diretamente à empresa Top Line Turismo Ltda, deveria apresentar os
comprovantes de transferência de numerário da empresa para pagamento dos
cartões, bem como das demais origens de recursos utilizadas. Em resposta,
apresentou as mesmas alegações anteriores.
21. Através dos termos n° 338 e 374/NUFIS/2011, o contribunte foi intimado a
apresentar os comprovantes de rendimentos recebidos de pessoa física e pessoa
jirídica no ano de 2008. Em atendimento, informou não ter recebido rendimentos
mensais da empiesa Top Line Turismo Ltda, visto o lucro não ser suficiente para
retirada de pró-labore. Quanto aos rendimentos como autônomo, informa qie os
valores rào ultrapassaram o limite exigido para dedarar.
22. No entanto, após pesquisas nos sistemas, constatou-se qje os valores
declarados pelo contibunte como tendo sido recebidos de pessoa jurídica também
constam da Decaraçào Anual do Simples Nacional -DASN, apresentada pela
empresa Top Line Turismo Ltda. Desta forma, os valores constantes da DIRPF, ano-
calendário 2008,recebidos de pessoa física e juridica foram considerados no cálculo
do imposto suplementar.
27. Provada pelo fisco a realização de gastos com cartão de crédito incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte, cabe a este a prova da origem dos recursos
utilizados. O contribuinte foi intimado por três vezes, através dos termos 238, 322
e 325/NUFIS/2011, a comprovar a origem dos recursos firanceiros utilizados no
pagamento das faturas dos cartões de crédito. Na Declaração de Ajuste Anual,
consta o recebimento de rendimentos tributáveis no valor total (PF e PJ) de RS
20.030,00 e de RS 6 230,75 de rendimentos isentos e não-tributáveis recebidos de
pessoa jurídica. Na referida declaração não há informações sobre dívidas e ônus
reais.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.808 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720862/2011-51
5

31. Assim, conforme cálculos detalhados no AUTO DE INFRAÇÃO, o valor do
excesso dos gastos (RS 124.961 32) foi adicionado à base de cálculo declarada do
imposto de renda pessoa física (RS 16.024,00) e submetido à tabela progressiva
anual, resultando imposto devido no valor de R$ 29.933,37, acrescido da multa de
ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96:
4. Devidamente cientificado da autuação, o contribuinte apresentou tempestivamente, fl.
256, em 23/11/2011 a impugnação de fls. 195 a 203 para alegar, em síntese, que:
É importante esclarecer que a resposta ao TERMO DE INTIMAÇÃO N°
238/NUFIS/2011, foi protocolada em 25 de julho de 2017, onde a impugnante
detalhou e comprovou com cópias do Livro Caixa e Declaração de Imposto de
Renda
Pessoa Jurídica da empresa TOPLINE
TURISMO LTDA
- CNPJ
03.485.317/0001-53, VALORES POR VALORES o destino dos valores e mesmo assim,
a auditora fiscal autuou sem antes intimar a empresa para esclarecer.
Nas folhas 3 do Termo de Verificação de Infração, a auditora fiscal no item 07,
tomou conhecimento que os valores pertenciam a empresa citada, no qual o
impugnante é sócio e mesmo assim, não intimou a referida a prestar
esclarecimentos e provar que os valores serviram de receitas, como ficou
comprovado no Livro Caixa e Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Os extratos de cartões de créditos não são documentos no sentido legal do termo.
Não há lei que obrigue o contribuinte a conservá-los e justificar através da relação
fornecida, visto que, não veio acompanhado dos comprovantes de pagamento.
O ônus da prova no presente caso, é da autoridade fiscal, vez que os documentos
não pertencem ao impúgnate como justificou em toda a fase da investigação fiscal,
quando afirmou que os valores pertencem a empresa TOPLINE TURISMO LTDA -
CNPJ N° 03.485.317/0001 -53 e para confirmar o impugnante anexou o Livro Caixa
e Declaração de Imposto de Renda da empresa, faltando interesse de agir da
autoridade fiscal, que não intimou a empresa citada a esclarecer.
Todavia, a impugnante não está obrigada legalmente ao atendimento da
intimação. A exigencia da autoridade fiscal (relação produzida) não veio
acompanhada de documentos no sentido legal do termo. Não há lei que obrigue o
impugnante justificar sem os documentos que deram causa aos valores
relacionados. Quem garante que esse valores estão corretos, o impunante não
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.808 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720862/2011-51
6
pode confiar apenas porque a autoridade fiscal relacionou, faltou os documentos
para comprovar os valores.
Essa relação produzida e um extrato para simples conferência, o que por si só
revela que se trata de um papel que não cria obrigações nem gera direitos. Tanto
assim, que se alguém tiver um lançamento em seu extrato feito de forma
equivocada, isso não o transforma em credor ou devedor da quantia lançada.
Prestar informações não significa entregar documentos. Dar esclarecimentos não é
o mesmo que comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea,
a origem dos pagamentos dos cartões de créditos. O impugnante atendeu os
termos de intimações encaminhando cópia do Livro Caixa o Declaração de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica da empresa TOPLINE TURISMO LTDA - CNPJ N°
03.485.317/0001-53, onde constam todos os valores relacionados pela
autoridade fiscal e todos justificados pelo impugnante com documentos.
Assim, claro está que o texto regulamentar não é o fundamento exato e preciso
que possa transferir para o impugnante uma obrigação de entregar documentos
para comprovar, visto que os documentos encontram-se na contabilidade da
empresa TOPLINE TURISMO LTDA - CNPJ N° 03.485.317/0001-53 e para
comprovar, o impugnante requereu da autoridade fiscal, que intimasse a
empresa, já que os documentos hábeis e idóneos estão nos aquivos da empresa.
A autoridade fiscal cerceou o direito a ampla defesa do impugnante, que solicitou
que intimasse a empresa citada, porém, não atendido pela autoridade fiscal, que
silenciou diante do pedido.
O exame atento das normas regulamentares resulta em inexistência de qualquer
obrigação para que o impugnante apresente documentos de terceiros. O
impugnante justificou valor por valor quando apresentou cópia do Livro Caixa e
Declaração de Imposto de renda da empresa citada, lá os valores estão todos
contabilizados e com os impostos recolhidos, não podendo o impugnante recolher
novamente. O artigo 911 trata de "documentos de contabilidade", esse documento
a empresa possui.
A impugnante já havia informado que usou seu cartão para beneficiar terceiros
para gerar receita à empresa TOP UNE TURISMO LTDA - ME, CNPJ N°
03.485.317/0001-53, visto que os clientes não possuíam cartão de crédito e para a
empresa citada cuja proprietária é a esposa do impugnante e para não perder a
venda, o impugnante emprestava seu cartão às pessoas conhecidas e de confiança,
vez que na cidade onde fica o seu domicílio fiscal, as pessoas se conhecem, gerando
essa troca de confiança.
Se a lei determina que o Fisco deve investigar, artigo 142 do CTN, não pode a
auditora transferir para o impugnante um ônus de prova que a lei não lhe atribui, o
elemento ético está violado. O impugnante não está obrigado a produzir as provas
que interessam ao Fisco, nem se obriga a fazer o que a lei não ordena.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.808 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720862/2011-51
7
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Configura omissão de rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial a descoberto
apurado mensalmente, caracterizado por incremento no patrimônio do sujeito passivo
não lastreado pelos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar que tal
acréscimo decorre de rendimentos não tributáveis, isentos, objeto de tributação definitiva
ou tributados exclusivamente na fonte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Se o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de
forma meticulosa, com impugnação que abrange questões preliminares como também
razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Cientificado da decisão, em 16/06/2015 (fls. 297/299), o contribuinte, em
26/06/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 273/285), insurgindo-se contra a manutenção do
lançamento, renovando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos,
alegando, em brevíssima síntese, preliminarmente, a ocorrência da prescrição intercorrente, em
face do longo prazo de trâmite processual, superior a 360 dias, em afronta ao art. 24 da Lei no
11.475/2007, vulnerando, dentre outros, os princípios da segurança jurídica e do devido processo
legal, a importar na preclusão do prazo para julgamento. No mérito em relação aos depósitos
bancários, alega que os mesmos se tratam de operações de vendas a terceiros, pois emprestava
seus cartões de crédito para não perder venda e depois recebida os valores, sendo necessário
analisar o livro-caixa da empresa Topline Turismo Ltda. onde estão escriturados os nomes dos
beneficiados, urgindo assim a realização de diligência para comprovação do alegado, sob pena de
cerceamento do direito de defesa. Reforça ainda alegando que houve a identificação da empresa
responsável pelos depósitos e a fiscalização não demonstrou que o Recorrente foi o responsável
pelas origens dos depósitos como renda consumida, calhando também na nulidade da autuação,
visto que a ação fiscal não está lastreada em provas dos depósitos realizados, sobretudo diante do
fato de que não foi demonstrado que os valores identificados foram rendas consumidas pelo
autuado. Pugna pela realização de diligência, solicitando às instituições financeiras que forneçam
os comprovantes de depósitos relacionando a origem e os verdadeiros responsáveis e titulares dos
depósitos realizados. Cita jurisprudência administrativa para motivar as pretensões recursais.
Requer, ao final, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para intimação dos
terceiros identificados no livro caixa, bem como seja solicitado à empresa identificada que preste
os devidos esclarecimentos, pois não se pode lhe atribuir responsabilidade por valores
depositados que não lhes pertence, e também seja decreta a preclusão por ter ultrapassado o
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.808 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720862/2011-51
8
prazo de 360 dias como determina o art. 24 da Lei no 11.491/2007; no mérito, ultrapassadas as
preliminares suscitadas, seja dado provimento ao presente recurso, com a total improcedência da
ação fiscal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 286/295.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
O Recorrente, preliminarmente, alega a ocorrência de violação aos princípios
constitucionais da legalidade, isonomia tributária, direito de propriedade e vedação ao confisco,
além do contraditório e ampla defesa, estes últimos corolários do devido processo legal, viciando
assim a ação fiscal, além de questionar a duração do procedimento fiscal, pois não respeitado o
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.475/2007.
No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, razão não lhe assiste. Da
leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no
entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos
aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além de oportunizar ao contribuinte o
exercício de defesa. Do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da
restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que foi exercido com
regularidade e plenitude a tempo e modo.
Ademais, vale registrar que tais alegações novamente trazidas foram detidamente
apreciadas pela DRJ/REC, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls.):
6. A lide abrange a apuração de omissão de rendimentos baseada em acréscimo
patrimonial a descoberto. Em sua impugnação, o defendente contesta integralmente o
lançamento da omissão de rendimentos, argumentando que grande parte das compras
realizadas em seu cartão de crédito seriam de terceiros.
Da alegação do cerceamento do direito de defesa.
7. o contribuinte argui, como preliminar, a nulidade do lançamento, sob alegação de lesão
aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a
autoridade fiscal não teria intimado a empresa Topline Turismo Ltda, que seria a
beneficiária das compras realizadas com seu cartão de crédito.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.808 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720862/2011-51
9
7.1. Os princípios referidos pela impugnante constam do art. 5o, LV, da Constituição
Federal de 1988, que tem a seguinte dicção: aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes. O contraditório traduz-se na faculdade da parte
de manifestar sua posição sobre fatos ou documentos trazidos ao processo pela outra
parte. É o sistema pelo qual a parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos
processuais e de reagir contra esses. Já o princípio da ampla defesa significa a
possibilidade de rebater acusações, alegações, argumentos, interpretações de fatos,
interpretações jurídicas, para evitar sanções ou prejuízos, não pode ser restrita, no
contexto em que se realiza. Daí a expressão final do inciso LV, ‘com os meios e recursos a
ela inerentes’.
7.2. O princípio da ampla defesa está previsto também no Decreto no 70.235/1972, sendo
sua inobservância causa de nulidade do processo administrativo fiscal, conforme art. 59, in
verbis:
“Art. 59. São nulos: ...
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
7.3. Ocorre que a impugnante reclama da não aplicação dos princípios da ampla defesa e
do contraditório por parte da autoridade lançadora. No entanto, esses princípios são
processuais, isto é, devem ser obrigatoriamente obedecidos após instaurada a lide entre
as partes e não durante o procedimento de investigação de que decorreu o lançamento.
7.4. Ainda acerca da alegação de nulidade, acresça-se que como a autuado revela
conhecer as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de forma meticulosa, com
impugnação que abrange questões preliminares como também razões de mérito, descabe
a proposição de cerceamento do direito de defesa. Esse é o entendimento de Antonio da
Silva Cabral, in "Processo Administrativo Fiscal" (Ed. Saraiva, 1993, pág. 223):
"(...) Por outro lado, o erro na menção da norma aplicável não invalida, de
imediato, o auto de infração, caso a infração realmente exista, apesar do erro na
citação da norma aplicável. (...) "
(...)
7.6. Assim, restando demonstrado que não houve qualquer cerceamento do direito de
defesa do contribuinte, e desde que não resta caracterizada a ocorrência de nenhuma
outra das hipóteses previstas na legislação, deve ser afastada a preliminar de nulidade
suscitada.
Logo, não se pode olvidar que o contribuinte teve oportunidades de trazer o
suporte probatório de forma a demonstrar a incorreção do lançamento e não o fez, não se
desincumbindo do ônus que lhe competia.
Ainda no que tange aos dispositivos legais que nortearam a conduta fiscal, aliado às
supostas violações a princípios constitucionais, como é sabido, este CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria aliás já se encontra
sumulada:
Súmula CARF no 2:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.808 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720862/2011-51
10
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Neste ponto, indene de dúvida que as disposições legais, enquanto vigentes, devem
ser cumpridas, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está
atrelada ao princípio da estrita legalidade.
No que tange ao suposto longo trâmite processual a atrair a prescrição
intercorrente, também razão não lhe socorre, uma vez que tal instituto não se aplica ao processo
administrativo fiscal.
Cabe registrar, que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ao teor do art.
174 do CTN, começando a correr o prazo de prescrição da pretensão fiscal. E, uma vez suspensa a
exigência, por determinação legal (art. 151, III do CTN), não há que se falar em inércia fiscal,
sobretudo ante a impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não correndo, via de
regra, o prazo prescricional. Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando
com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Destarte, estando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do presente feito, em
decorrência da interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição
decorrente do longo tempo de duração processual.
Por tais razões, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do acréscimo patrimonial a descoberto por
sinais exteriores de riqueza:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a
descoberto, mediante sinais exteriores de riqueza, no valor de R$ 124.962,32, constatada em sede
de verificação do cumprimento das obrigações tributárias do ano-calendário de 2008, importando
na apuração do imposto suplementar de R$ 29.933,37, a ser acrescido dos encargos legais,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com o
afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 258/267)
e atendo-se às informações contidas no termo de verificação fiscal e no auto de infração lavrado
(fls. 159/175), não há como prosperar a pretensão recursal.
Quanto ao mérito, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não
trouxe novas razões contundentes para modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.808 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720862/2011-51
11
as alegações da peça impugnatória, contudo sem demonstrar, como lhe competia, por
documentação hábil e consistente a origem e aplicações dos recursos utilizados nas operações
com cartões de crédito realizadas no decorrer do ano-calendário de 2008, restando subsistente o
acréscimo patrimonial a descoberto apurado, levando-se em conta que os rendimentos
declarados são menores que os dispêndios verificados em faturas de cartão de crédito, cujos
pagamentos mensais foram devidamente relacionados no termo de verificação da infração
realizado (fls. 159/169), evidenciando-se pelo descompasso entre a renda disponível e o excesso
de gastos realizados a apuração dos valores tidos por omitidos a atrair as regras contidas nos arts.
806/807 e 846, § 1o do RIR/99, vigentes à época dos fatos – me convenço do acerto da decisão,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 265/267),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
Da omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto.
8. De antemão, vale comentar que acréscimo patrimonial constitui hipótese de incidência
do Imposto sobre a Renda expressamente definida no art. 43, inciso II, do Código
Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
(...)”
8.1. No âmbito da legislação ordinária, a tributação pelo IRPF de acréscimo patrimonial a
descoberto deriva de presunção preceituada pelo art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.” (grifos
acrescidos)
8.2. Referida matéria é tratada nos arts. 55, inciso XIII e parágrafo único, 806 e 807 do
Regulamento do Imposto sobre Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.808 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720862/2011-51
12
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso
I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor
dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.”
“Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos
e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o
contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não
tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na
fonte.”
8.3. Da leitura das disposições transcritas, verifica-se que a variação patrimonial positiva a
descoberto reflete incremento no patrimônio não lastreado pelos rendimentos
declarados, sendo passível de tributação. Nesse sentido, o excesso mensal de aplicação
sobre origem de recursos (gastos desamparados de valores informados como ingressos)
evidencia a existência de entradas patrimoniais desconhecidas pelo Fisco, o que configura,
na dicção da lei, omissão de rendimentos tributáveis e, consequentemente, autoriza o
lançamento de ofício, vez que a legislação de regência dessa forma de autuação exige da
autoridade fiscal apenas a identificação do descompasso patrimonial.
8.4. Entretanto, a legislação ressalva a possibilidade de prova em contrário, quando o
contribuinte demonstrar que o acréscimo resultou de rendimentos não tributáveis,
isentos, objeto de tributação definitiva ou tributados exclusivamente na fonte. Pode ainda
o interessado comprovar a não ocorrência de aumento líquido do patrimônio, caso
indique documentalmente, por exemplo, que houve apenas uma mutação oriunda de
empréstimo. Logo, constatada a variação patrimonial positiva desamparada de origem
declarada, recai sobre o sujeito passivo o ônus probatório na pretensão de afastar a
infração.
8.5. Como se vê, o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado constitui forma
indireta de apuração de rendimentos omitidos, apoiada no pressuposto lógico de que,
até prova em contrário, não se consegue essa variação positiva sem o recebimento de
renda.
8.6. Desta forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de fluxos
de caixa com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidades entre a renda
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.808 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720862/2011-51
13
declarada e os dispêndios realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos
poderá indicar variação patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos
acima dos rendimentos informados.
9. No caso em questão, primeiramente, é preciso esclarecer ao contribuinte que o objeto
do lançamento é a incompatibilidade existente entre o volume de dispêndio realizado
através de cartões de crédito de sua titularidade e a sua renda declarada. Este fato não
se confunde com a tributação das receitas auferidas pela empresa Topline Turismo Ltda.,
da qual o contribuinte ou sua esposa seria sócio. Assim, conforme acima explanado, é do
próprio contribuinte o ônus de provar a origem dos recursos financeiros utilizados para
pagamento das faturas de cartões de crédito de sua titularidade.
9.1. O contribuinte informa que teria emprestado seus cartões para terceiros para que os
mesmos realizassem compras em favor da empresa Topline Turismo Ltda., entretanto
nenhuma documentação comprobatória nesse sentido foi apresentada. O impugnante
deveria comprovar a transferência dos recursos financeiros de terceiros para ele, no
intuito de demonstrar a origem dos recursos utilizados para pagamento das faturas de
seus cartões de crédito.
9.2. Ademais, alega que os extratos dos cartões podem não estar corretos, porém mais
uma vez nenhuma prova foi acostada aos autos do processo.
9.3. Por fim, é válido ainda esclarecer que o livro caixa da empresa Topline Turismo Ltda.
apresentado demonstra os ingressos e as despesas da própria empresa e não do
contribuinte.
10. Ante o exposto, entendo que deve ser mantido integralmente o lançamento em
questão quanto à omissão de rendimento caracterizada pelo acréscimo patrimonial a
descoberto.
Destarte, não demonstrada a origem dos rendimentos que motivaram o APD,
evidenciado pelo excesso de dispêndios sobre recursos não respaldados por rendimentos
declarados ou conhecidos, sejam tributáveis, isentos e não tributáveis, de tributação exclusiva,
dívidas e ônus reais ou outra origem comprovada – levando-se em conta que a omissão de
rendimentos foi apuada pelo método de fluxo de caixa, por meio de minucioso cotejo mensal dos
recurso disponíveis com as aplicações realizadas pelo contribuinte, tendo por base o comparativo
elaborado entre a DAA e nos pagamentos mensais de faturas de cartões de crédito relacionados,
cujo excedente de origens apurado no fluxo financeiro da movimentação dos cartões de crédito
restou abatido do excesso de aplicações nos meses subsequentes e dentro do mesmo ano-
calendário – é de se concluir pela existência de incremento patrimonial, diante de gastos
incompatíveis com a renda disponível declarada, com base nos art. 806/807 e 846, § 1o do RIR/99,
portanto correta a ação fiscal, tudo em estrita sintonia com a legislação de regência, razão pela
qual reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.808 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720862/2011-51
14
Em relação ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para a
realização de diligência visando a obtenção de documentos bancários e análise do livro-caixa da
empresa Topline Turismo Ltda. (da qual o contribuinte ou sua esposa é sócio), cujo ônus lhe
competia, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra
suficientemente instruído e é contundente em demonstrar a sujeição passiva em relação à
matéria autuada. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se
necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna
despiciendo no presente feito.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito em NEGAR
PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o auto de infração e as alterações decorrentes
realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 313
DF CARF MF
Original